Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013959-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PIRES - CPF: 476.154.600-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA GRADE PIRES - CPF: 631.505.499-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR JOSE HOLSCHUCH - CPF: 328.796.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENÇÃO DE ORDEM DE PENHORA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO EMBARGANTE INDICATIVOS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES MESMO DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nenhum reparo deve ser feito na decisão que determinou a suspensão da ordem de penhora, possibilitando a devida instrução processual para elucidação da celeuma, ante a apresentação de documentos que indiquem que o terceiro adquiriu o imóvel penhorado antes mesmos dos devedores/executados terem contraído o empréstimo objeto do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013959-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO:

ANDRESSA CORREA PEREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÂO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos
Embargos de Terceiro
opostos por ANDRESSA CORREA PEREIRA (proc. n. 1000203-37.2024.8.11.0093), deferiu, em liminar, a "
suspensão da penhora determinada no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0000609-90.2015.8.11.0093 tão somente sobre a fração de 3.999,70m2 do Lote 35/36, atualmente denominado como Lote n° 36-B, até o julgamento final da lide
".

Em suas razões, aduz que a Agravada não conseguiu comprovar de forma convincente sua posse sobre o imóvel, apresentando “
documentos que não tem força probatória de posse do imóvel, sendo apenas meras ilações da Agravada
”, sendo descabida a suspensão da penhora.

Assevera que “
a Agravada requereu a concessão da medida cautelar sem oferecer qualquer tipo de caução idôneo
” e que “
o imóvel em discussão é objeto de garantia real do contrato que está sendo executado, o qual foi oferecido pelos próprios devedores/executados
”, de forma que a concessão da tutela de urgência nesses termos causa prejuízos a Cooperativa Recorrente.

Afirma que, “
considerando que os executados venderam parte do imóvel em 11/12/2007, dividindo-o em áreas específicas para diferentes compradores
”, e mesmo após tal alienação parcial, ofereceram o imóvel em sua totalidade como garantia hipotecária, em 14/11/2012, quando da contratação do empréstimo, resta evidente a fraude contra credores.

Cita que “
O titular do direito real tem o direito de sequela, isto é, prosseguirá o imóvel garantindo o pagamento do débito seja em poder de quem quer que o detenha, podendo o credor hipotecário executá-lo mesmo que tenha sido transferido para o patrimônio de terceiro
”.

Nesses termos, requer a reforma da decisão recorrida.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 220829685.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos
Embargos de Terceiro
opostos por

ANDRESSA CORREA PEREIRA (proc. n. 1000203-37.2024.8.11.0093), deferiu, em liminar, a “
suspensão da penhora determinada no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000609-90.2015.8.11.0093 tão somente sobre a fração de 3.999,70 m2 do Lote 35/36, atualmente denominado como Lote no 36-B, até o julgamento final da lide
.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, apresentou a Agravada, na origem, documentos
–
escritura pública de compra e venda firmada entre Univaldo Silva da Rosa e os executados e declarações da viúva e herdeiros de Univaldo confirmando a venda posterior para a Agravada
–
que, a princípio, demonstram que a Recorrida adquiriu o imóvel
sub judice
ainda no ano de 2008, muito antes do empréstimo contraído pelos devedores (em 2012) e do início da ação de execução ajuizada pela ora Recorrente (2015), local onde desde então funciona sua empresa.

Anota-se que, conforme respectiva matrícula imobiliária, à época, inexistia qualquer gravame sobre o bem (Id. 215735675).

Nesse contexto, considerando que, à luz dos elementos até então constantes dos autos, a Embargante/Agravada demonstrou sua aparente posse e domínio sobre o bem, e ante o evidente prejuízo decorrente do ato de constrição sobre o imóvel onde há mais de 16 anos funciona sua empresa, não carece de reforma a decisão que
determinou a suspensão da ordem de penhora, possibilitando a devida instrução processual para elucidação da celeuma.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PENHORA DE ÁREA RURAL – FRAÇÃO DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 678 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro. “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” (Art. 678 do CPC) (N.U 1021265-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024